Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-26.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS. PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o princípio da causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.
4. O artigo 86 do CPC disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, estabelecendo que as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre as partes quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.
5. No presente caso, as apeladas obtiveram êxito no pedido de alimentos, não configurando sucumbência recíproca, devendo o apelante/réu arcar integralmente com os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao em razão do princípio da causalidade.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. No presente caso, há condenação mensurável economicamente e o valor já foi estabelecido no mínimo – 10% (dez por cento) sobre 12 (doze) parcelas alimentares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos em percentual diferente do pretendido não configura sucumbência recíproca. 2. Não é possível a redução dos honorários advocatícios porque o valor já foi estabelecido no mínimo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; art. 86 e art. 292, III.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023; Acórdão 1887969, 0701423-10.2022.8.07.0002, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.